Tribunal: STF
Processo: ARE 1410079
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CARTORÁRIO. LEGITIMIDADE. GOIASPREV. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. I. Não padece de nulidade a sentença que aprecia com clareza e coerência a questão controvertida, explicitando expressamente os fundamentos de fato e de direito que ampararam o julgamento da demanda. II. A GOIASPREV é a autoridade responsável para apreciar o pedido de pensão por morte de servidor público estadual, ressaindo, com isso, a sua legitimidade passiva ad causam. III. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15.150/2005, todavia, modulou os efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. VI. Prevê o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005, que a pensão por morte é devida para os dependentes do participante do serviço notarial e registral, nos quais se encontra incluído a esposa do falecido. V. Consoante previsão do artigo 67, parágrafo 4º, inciso I, da Lei Complementar n. 77/2010, a pensão por morte será devida a contar da data do óbito do segurado, quando o pedido administrativo for protocolado perante a autarquia menos de 30 (trinta) dias após o falecimento. VI. No que tange à correção monetária, deve incidir partir da data em que a verba deveria ter sido paga e calculada segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). VII. A Fazenda Pública e suas autarquias são isentas das custas processuais, porém esta isenção não afasta a responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. REMESSA NECESSÁRIA E 3ª RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1º E 2º RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS MAS IMPROVIDOS.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, 201 e 202 da CF.



     



    3. O recurso merece ser provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 do Estado de Goiás, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa: 



    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    4. Conforme expresso no último tópico da ementa transcrita, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados a fim de ressalvar as situações daqueles que estivessem percebendo ou tivessem reunido as condições para obter os benefícios até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI. 



     



    5. Verifica-se, no presente caso, que a pensão por morte requerida ainda não havia sido concedida quando da publicação da mencionada ADI 4.639/GO (26.03.2015). Conforme se extrai dos autos, o óbito do cônjuge da ora recorrida ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta a improcedência do pedido da autora.



     



    6. Nesse mesmo sentido, confira-se:



     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1151103-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



     



    7. Desse modo, o pedido de habilitação de pensão da parte autora deve ser direcionado ao regime geral de previdência social, com eventual compensação de contribuições entre os sistemas. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para negar a pensão por morte pleiteada pela autora. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator